Tribunal: TJBA
Processo: 8108120-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108120-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO GOMES SALES

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇÕES IDÊNTICAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. A ação originária visava à condenação das seguradoras ao pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, em razão do falecimento da esposa do Autor. O juízo de primeiro grau identificou a existência de outras duas ações idênticas, ajuizadas anteriormente pelo mesmo Autor, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, configurando a litispendência.

II.
Questão em discussão
:

A controvérsia central do recurso consiste em verificar o acerto da sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência, em razão da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre a presente demanda e outras duas ações previamente ajuizadas, o que resultou na extinção do feito mais recente. Analisa-se, ainda, a alegação do Apelante de que a causa de pedir seria distinta, por versar sobre seu direito específico enquanto cônjuge sobrevivente.

III.
Razões de decidir
:

A litispendência é um pressuposto processual negativo, de ordem pública, que visa impedir o trâmite simultâneo de duas ou mais ações idênticas, garantindo a segurança jurídica e a economia processual. Sua configuração exige a chamada tríplice identidade, prevista no artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No caso concreto, a análise comparativa das petições iniciais demonstra, de forma inequívoca, a existência da tríplice identidade. As partes são as mesmas nas três ações. A causa de pedir, tanto a remota (contrato de seguro de vida e falecimento da segurada) quanto a próxima (alegada recusa indevida do pagamento da indenização), é rigorosamente idêntica. O pedido também é o mesmo, buscando a condenação das Rés ao pagamento dos mesmos valores a título de indenização securitária e ressarcimento de despesas funerárias, com base no mesmo contrato de seguro (Apólice nº 108103625046).

A tentativa do Apelante de diferenciar as demandas, argumentando que a presente ação possui como causa de pedir específica o seu "direito de cônjuge sobrevivente", não se sustenta. Sua condição de cônjuge é, na verdade, o que fundamenta sua legitimidade para pleitear o benefício em todas as ações ajuizadas, e não uma causa de pedir autônoma que justifique a tramitação de um terceiro processo idêntico aos anteriores.

A conduta do Autor de ajuizar três ações idênticas em juízos distintos configura abuso do direito de ação e violação ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, sobrecarregando desnecessariamente o Poder Judiciário e criando o risco de decisões conflitantes, o que deve ser coibido. Correta, portanto, a extinção do processo distribuído por último.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "[1. Configura-se a litispendência, nos termos do art. 337 do CPC, quando se constata a reprodução de ação anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se a extinção do processo mais recente sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC, para garantir a segurança jurídica e coibir o abuso do direito de ação.]"

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 5º, 85, § 11, 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V, todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108120-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELINO GOMES SALES e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06